Tribunal: TJDFT
Processo: 0718698-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO) VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, CPC. EQUIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2 Não há contradição ou erro material no v. Acórdão, uma vez que a menção ao Tema 1076 foi feita apenas como forma de revelar as condições estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de honorários por equidade, tendo sido reconhecida pelo Colegiado a sua não incidência ao caso (não houve proveito econômico pelo vencedor e o valor da causa não se mostra muito baixo), porquanto foram fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme dispõe o Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3 A fundamentação constante no v. Acórdão é clara e suficiente, não constituindo os embargos de declaração a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado.
4 Embargos de declaração desprovidos.